Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-64.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Cancelamento e reacomodação de voo – Alegação de atraso que culminou na chegada ao destino final com 6 horas de diferença do contratado – Assistência material prestada – Dano moral não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.*